Tribunal: TJPA
Processo: 0003748-41.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003748-41.2012.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO GILMAR DE PAULA OLIVEIRA, FRANCISCO MARCIO MORAES DE SOUZA, NILSON SOARES DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE MILITAM EM DESFAVOR DOS APELANTES. IMPOSIÇÃO DO QUANTUM DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS MULTA QUE NÃO OBSERVOU O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE DOIS VETORES JUDICIAIS QUE NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE NO REFERIDO PATAMAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A análise dos vetores judiciais referentes às circunstâncias e consequências do crime em desfavor dos recorrentes foi motivada com fundamentação concreta, impedindo a fixação da pena base no mínimo legal.

2.

A imposição da pena base no quantum de 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa não observou o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que somente duas circunstâncias judiciais militaram em desfavor dos recorrentes, fato que impõe uma nova dosimetria das reprimendas dos três recorrentes.

3.

O §2º do art. 157 previa, à época dos fatos, que a exasperação da pena base, face o concurso de pessoas, era de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade). Todavia, o juízo a quo aumentou as penas em 1/5 (um quinto), abaixo, portanto do mínimo legal, equívoco que não pode ser corrigido, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

4.

PENA DO RECORRENTE ANTÔNIO GILMAR DE PAULA OLIVEIRA.
Considerando que militam em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, fixa-

se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante eleva as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de oito circunstâncias judiciais. Não existem atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição das penas. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, as penas ficam exasperadas em 1/5 (um quinto), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa. Conforme determinado na sentença e para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, realiza-se a detração do período em que o paciente esteve preso provisoriamente, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre 13/04/2012 (data da prisão em flagrante) e 19/08/2013 (data da sentença), devendo cumprir a reprimenda de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

5.

PENA DO RECORRENTE FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA
. Considerando que militam em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, fixa-

se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante eleva as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de oito circunstâncias judiciais. Não existem atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição das penas. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, as penas ficam exasperadas em 1/5 (um quinto), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa. Conforme determinado na sentença e para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, realiza-se a detração do período em que o paciente esteve preso provisoriamente, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre 13/04/2012 (data da prisão em flagrante) e 19/08/2013 (data da sentença), devendo cumprir a reprimenda de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

6.

PARA O RECORRENTE NILSON SOARES DAMASCENO.
Considerando que milita em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante eleva as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de oito circunstâncias judiciais. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumentam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 18 dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, as penas ficam exasperadas em 1/5 (um quinto, equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa. Conforme determinado na sentença e para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, realiza-se a detração do período em que o paciente esteve preso provisoriamente, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre 13/04/2012 (data da prisão em flagrante) e 19/08/2013 (data da sentença), devendo cumprir a reprimenda de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se tornam definitivas.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
para
condenar os recorrentes
ANTÔNIO GILMAR DE PAULA OLIVEIRA
e
FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA
às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
NILSON SOARES DAMASCENO
às reprimendas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO GILMAR DE PAULA E FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA
, condenados às penas de 07 (sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto mais 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa e
NILSON SOARES DAMASCENO
, condenado às reprimendas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 210 (duzentos e dez) dias multa, sendo que o valor do dia multa ficou estabelecido em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, todos pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes aduzem que os vetores judiciais referentes às circunstâncias e consequências do delito, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, não militam em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pedem o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as reprimendas foram corretamente aplicadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 12/04/2021 no município de Ananindeua, os recorrentes subtraíram, mediante grave ameaça, a carteira com documentos e dinheiro e o telefone celular da vítima ORIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR.

DA REDUÇÃO DA PENA

Os apelantes aduzem que os vetores judiciais referentes às circunstâncias e consequências do delito, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, não militam em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Conforme se lê do édito condenatório, a análise dos referidos vetores foi motivada com fundamentação concreta (doc. Id nº 6261811), o que justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Todavia, o
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa não observou o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que cada circunstância judicial eleva a reprimenda corporal em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de oito circunstâncias judiciais. Desse modo, a pena base, para cada um dos recorrentes, não poderia ultrapassar o
quantum
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias multa.

Registre-se, ainda, que o §2º do art. 157 previa, à época dos fatos, que a exasperação da pena base, face o concurso de pessoas, era de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade). Todavia, o juízo a quo aumentou as penas em 1/5 (um quinto), abaixo, portanto do mínimo legal, equívoco que não pode ser corrigido, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Por isso, realizo uma nova dosimetria da pena para cada um dos três recorrentes.

PARA O RECORRENTE ANTÔNIO GILMAR DE PAULA OLIVEIRA

Considerando que milita em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante eleva as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de oito circunstâncias judiciais.

Não existem atenuantes nem agravantes.

Não há causas de diminuição das penas. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, as penas ficam exasperadas em 1/5 (um quinto), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa.

Conforme determinado na sentença e para evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, realiza-se a detração do período em que o paciente esteve preso provisoriamente, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre 13/04/2012 (data da prisão em flagrante) e 19/08/2013 (data da sentença), devendo cumprir a reprimenda de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

PARA O RECORRENTE FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA

Considerando que militam em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, fixa-

se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante eleva as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de oito circunstâncias judiciais.

Não existem atenuantes nem agravantes.

Não há causas de diminuição das penas. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, as penas ficam exasperadas em 1/5 (um quinto), equivalentes a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa.

Conforme determinado na sentença e para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, realiza-se a detração do período em que o paciente esteve preso provisoriamente, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre 13/04/2012 (data da prisão em flagrante) e 19/08/2013 (data da sentença), devendo cumprir a reprimenda de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva.

PARA O RECORRENTE NILSON SOARES DAMASCENO

Considerando que milita em desfavor do recorrente as circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, pois cada vetor judicial valorado em desfavor do apelante eleva as reprimendas em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de oito circunstâncias judiciais.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumentam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 18 dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, as penas ficam exasperadas em 1/5 (um quinto, equivalentes a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa.

Conforme determinado na sentença e para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, realiza-se a detração do período em que o paciente esteve preso provisoriamente, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre 13/04/2012 (data da prisão em flagrante) e 19/08/2013 (data da sentença), devendo cumprir a reprimenda de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se tornam definitivas.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes
ANTÔNIO GILMAR DE PAULA OLIVEIRA
e
FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA
às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
NILSON SOARES DAMASCENO
às reprimendas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 21 (vinte e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
04 de abril
de 2022

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/04/2022